Tribunal: STF
Processo: RE 109719
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. JURADA COM MENOS DE VINTE E UM ANOS. SE A
SUA PRESENCA NO CONSELHO DE SENTENÇA, EMBORA IRREGULAR, NÃO INFLUIU
NO RESULTADO DA VOTAÇÃO, NÃO CABE DECRETAR A NULIDADE DO JULGAMENTO.
ALÉM DISSO, A FALTA DE VIGILANCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE
PARTICIPA DA FEITURA DA LISTA DOS JURADOS, CONTRIBUIU PARA A
VIOLAÇÃO A LEI, NÃO CABENDO AO SEU REPRESENTANTE ALEGAR A NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.